Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, em face à decisão que negou conhecimento ao seu agravo de instrumento. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões ao agravo interno (ID 62374904). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411